Tribunal: TJBA
Processo: 8036690-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036690-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX CARLOS DE JESUS DANTAS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. MORA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo à liminar anteriormente deferida, sob a alegação de que a parte agravante teria quitado parte da dívida e ajuizado ação revisional. A instituição financeira agravada comprovou a mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, além de demonstrar o inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o ajuizamento de ação revisional e eventual quitação parcial do débito obstam a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como se há nulidade na notificação extrajudicial da mora.

III. Razões de decidir

3. A mora foi devidamente comprovada pela notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme previsto na legislação de regência e entendimento pacífico do STJ.

4. A existência de ação revisional não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme estabelecido no Tema 1.132/STJ.

5. Não há prejudicialidade entre as ações, devendo cada uma tramitar em seu curso próprio.

6. As Súmulas 72 e 380 do STJ reforçam a validade da notificação enviada ao endereço constante no contrato e a possibilidade de decretação da busca e apreensão diante da mora comprovada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036690-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALEX CARLOS DE JESUS DANTAS CERQUEIRA
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator